Tribunal: CARF
Processo: 10840.720561/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720561/2013-13
ACÓRDÃO
2002-008.771 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2014
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DRAUZIO CREPALDI JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010, 2011
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO
VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei
no 70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não
conhecimento, face à ausência de requisito essencial para a sua
admissibilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 125 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 109 e ss.) que considerou, por
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.771 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720561/2013-13
2
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 72 e ss.), lavrado pela constatação de Dedução Indevida de Previdência
Privada/FAPI e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de Auto de Infração, fls. 71/83, lavrado em 05/03/2013 para a exigência
do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, referente aos anos-calendários de
2009 e 2010, com a finalidade de formalização e cobrança do crédito tributário
nele estipulado no valor total de R$ 29.130,23, incluídos multa de ofício
qualificada e juros de mora calculados até março/2013, em função da Dedução
Indevida de Previdência Privada e de Despesas Médicas.
Dedução Indevida de Previdência Privada/Fapi
Redução da base de cálculo do imposto de renda apurado na Declaração de
Ajuste Anual com dedução a título de Previdência Privada/Fapi pleiteada
indevidamente, conforme Termo de Verificação e Conclusão de Ação Fiscal:
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
31/12/2009 8.500,00 150,00
31/12/2010 9.100,00 150,00
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Redução da base de cálculo do imposto de renda apurado na Declaração de
Ajuste Anual com dedução de despesas médicas pleiteadas indevidamente,
conforme Termo de Verificação e Conclusão de Ação Fiscal:
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
31/12/2009 11.616,00 150,00
31/12/2010 12.390,00 150,00
A fiscalização no contribuinte teve início em 13/08/2012, fl. 02, com o Termo de
Intimação – Diligência 01.
Por meio desse Termo, o contribuinte foi intimado a apresentar comprovantes de
pagamento e/ou recolhimento dos valores declarados a título de Despesas
Médicas e de Previdência Privada/Fapi em suas DIRPF dos anos-calendários 2009
e 2010.
O contribuinte foi cientificado da intimação em 20/08/2012, fl. 04, e apresentou
em 23/08/2012, os documentos de fls. 17/28.
Dentre os documentos apresentados, estavam os Demonstrativos de gastos com
Seguro Saúde, da SulAmérica, relativos aos anos de 2009 e 2010.
No demonstrativo de fl. 22 consta o valor de R$ 11.616,00 como despesa de
seguro saúde de Dráuzio Crepaldi Júnior e no de fls. 24/27, constam as despesas
com seguro saúde do contribuinte (R$ 4.215,00) e de outros três usuários: Jane
Dalma de Souza Crepaldi (R$ 4.215,00), Victor Vinícius Crepaldi (R$ 1.980,00) e de
Igor Augusto Crepaldi (R$ 1.980,00).
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.771 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720561/2013-13
3
Em 06/09/2012, a Fiscalização lavrou o Termo de Constatação e Intimação – 02,
fls. 29/30, para levar ao conhecimento do sujeito passivo o resultado da diligência
desenvolvida junto à empresa Sul América Companhia de Seguros Saúde,
concedendo o prazo de dez dias para que, se quisesse, manifestar-se a respeito e
ainda apresentar elementos solicitados ou outros que considerasse pertinentes.
A Sul América Companhia de Seguros Saúde, CNPJ 01.685.053/0001-56 informou
ao Fisco não ter recebido quaisquer valores de Dráuzio Crepaldi Júnior nos anos
de 2007 a 2011. A resposta da companhia de seguros foi anexada ao termo para
que o contribuinte a apreciasse, fls. 32/33.
A Fiscalização destacou que se o contribuinte quisesse negar as informações
prestadas pela Sul América, deveria fazê-lo apresentando a prova do efetivo
pagamento dos valores constantes dos demonstrativos que foram rechaçados
pela companhia e que foram apresentados pelo contribuinte, item 3 do Termo de
Constatação e Intimação – 02, fl. 30.
No mesmo Termo a Fiscalização intimou o contribuinte a apresentar prova do
efetivo pagamento dos valores deduzidos a título de Previdência Privada, que
teriam sido pagos à empresa Porto Seguro Vida e Previdência S/A CNPJ
58.78.284/0001-40.
O contribuinte foi alertado para o fato de que se referidos pagamentos não
fossem comprovados, as despesas seriam glosadas nas DIRPF e seria constituído o
crédito tributário devido, mediante lavratura de Auto de Infração, sem prejuízo
das demais cominações legais.
A ciência do Termo de Constatação e Intimação – 02 deu-se em 08/09/2012, fl.
31, e o contribuinte apresentou expediente em 28/09/2012, fls. 34/35, alegando,
em síntese que:
- A afirmação da Sul América Companhia de Seguro Saúde de que não
recebeu quaisquer valores nos anos de 2007 a 2011 não está correta;
- Houve a informação de que os pagamentos dos contribuintes de uma
relação anexa não foram localizados;
- Após grande espaço em branco surge seu CPF e nome. Desse documento,
que traz a informação de que os pagamentos não foram localizados, não se
pode afirmar que eles não foram realizados;
- Vai esclarecer a situação dos pagamentos realizados e comprovados pelos
documentos anteriormente entregues à Receita em 23/08/2012 junto à Sul
América Companhia de Seguro Saúde;
- Em relação à solicitação para entrega de documentos que comprovem o
efetivo pagamento dos valores relacionados a Porto Seguro Vida e
Previdência Privada, informa que entregou os documentos originais que
possuía diretamente na Delegacia, não restando nenhum outro documento
em sua posse.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.771 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720561/2013-13
4
Nas fls. 36/37 consta Termo de Intimação Fiscal, lavrado em 04/10/2012,
intimando a Sul América Companhia de Seguros Saúde a verificar os documentos
apresentados pelo contribuinte, em atendimento ao Termo de Constatação e
Intimação – 02, e a se manifestar quanto à autenticidade deles, assim como a
pronunciar-se sobre os valores ali registrados. A Fiscalização solicitou também
que a companhia de seguros confirmasse se o documento apresentado pelo
contribuinte era compatível com o layout dos documentos emitidos pela Sul
América quando do envio aos seus clientes das informações anuais consolidadas.
Nas fls. 38/39 consta Termo de Intimação Fiscal – Reintimação, lavrado em
11/12/2012, em que foi solicitado à Sul América informação sobre os itens da
intimação anterior.
Consta na fl. 46 resposta da Sul América ao Termo de Intimação Fiscal –
Reintimação em que informa que não localizaram em sua base de dados registros
de pagamentos referentes a Dráuzio Crepaldi Júnior, nos anos de 2007 a 2011.
Ressalta que a companhia desconhece os Demonstrativos apresentados pelo
contribuinte e que foram encaminhados junto à intimação, por não seguirem o
padrão fornecido pela seguradora.
Na fl. 47 consta Termo de Intimação Fiscal, lavrado em 04/10/2012, em que a
empresa Porto Seguro Vida e Previdência S/A, CNPJ 58.768.284/0001-20, é
intimada a se manifestar em relação a documentos apresentados à Secretaria da
Receita Federal do Brasil por Dráuzio Crepaldi Júnior, que “em tese” teriam sido
emitidos pela Porto Seguro, os quais atestariam a efetividade das deduções a
título de previdência privada em sua DIRPF/2011 e 2010.
No referido Termo a Porto Seguro deveria confirmar a autenticidade dos
documentos apresentados pelo contribuinte e também dos valores ali constantes,
assim como deveria informar se os documentos estavam com o lay-out daqueles
emitidos aos seus clientes pela empresa.
Consta na fl. 52 resposta da Porto Seguro Vida e Previdência, datada de
22/10/2012, em que informa que Dráuzio Crepaldi Júnior, CPF 190.417.708-52,
não é contribuinte da empresa, assim como não possui nenhum vínculo com ela.
Informa, ainda, que os documentos apresentados pelo contribuinte não são
autênticos e que o layout utilizado pela empresa é diferente.
Nas fls. 53/54, a Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto lavrou, em
30/01/2013, o Termo de Intimação Fiscal no. 03 em que solicitou ao contribuinte:
- Comprovação de dependência dos dependentes informados nas DIRPF
dos anos-calendários 2009 e 2010;
- Comprovação por meio de documentação hábil e idônea dos pagamentos
efetuados a título de despesas com instrução informados nas respectivas
DIRPF;
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.771 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720561/2013-13
5
- Comprovação por meio de documentação hábil e idônea dos pagamentos
efetuados a título de despesas médicas informadas na DIRPF do ano-
calendário 2010.
O contribuinte foi cientificado em 05/02/2013 e apresentou o expediente de fls.
56/57 em que informa:
- Anexa comprovantes de relação de dependência dos anos de 2009 e
2010;
- Junta comprovantes emitidos pelas instituições de ensino;
- Anexa comprovantes de pagamentos de despesas médicas.
Nas fls. 62/70, consta Termo de Verificação e Conclusão de Ação Fiscal, lavrado
em 05/03/2013 pela Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto, em que se
verifica, em síntese:
- No ano-calendário 2009 o contribuinte informou deduções de Despesas
Médicas e Previdência Privada/Fapi conforme abaixo:
Despesas Médicas
CNPJ/CPF Beneficiário Valor (R$)
01.685.053/0001-56 Sul América Cia. de Seguro Saúde 11.616,00
03.611.427/0001-14 Borges Vergani & Cia. Ltda. 661,00
43.408.590/0001-07 Cooper Tools Industrial Ltda. 675,96
127.097.408-42 Soraia Ushirobira Prado 140,00
040.370.876-18 Jalber Lázaro Carfesan 40,00
217.977.308-31 Elisângela Miyamoto Monghini 150,00
Previdência Privada e Fapi
CNPJ/CPF Beneficiário Valor (R$)
58.768.284/0001-40 Porto Seguro Vida e Previdência 8.500,00
- No ano-calendário 2010 o contribuinte informou deduções de Despesas
Médicas e Previdência Privada/Fapi conforme abaixo:
Despesas Médicas
CNPJ/CPF Beneficiário Valor (R$)
01.685.053/0001-56 Sul América Cia. de Seguro Saúde 4.215,00
01.685.053/0001-56 Sul América Cia. de Seguro Saúde 4.215,00
01.685.053/0001-56 Sul América Cia. de Seguro Saúde 1.980,00
01.685.053/0001-56 Sul América Cia. de Seguro Saúde 1.980,00
45.399.961/0001-59 Unimed Sorocaba Coop. Trab. Méd. 73,50
45.399.961/0001-59 Unimed Sorocaba Coop. Trab. Méd. 189,00
45.399.961/0001-59 Unimed Sorocaba Coop. Trab. Méd. 42,00
45.399.961/0001-59 Unimed Sorocaba Coop. Trab. Méd. 73,50
03.611.427/0001-14 Borges Vergani & Cia. Ltda. 638,00
60.255.171/0001-93 Jane Dalma de Souza Crepaldi 343,00
Previdência Privada e Fapi
CNPJ/CPF Beneficiário Valor (R$)
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.771 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720561/2013-13
6
58.768.284/0001-40 Porto Seguro Vida e Previdência 9.100,00
Ano-calendário 2009:
- Os comprovantes de despesas médicas foram acatados, exceto o documento
intitulado “Demonstrativo de Gastos com Seguro Saúde” da Sul América, no valor
de R$ 11.616,00. O contribuinte apresentou uma via original em cartolina grossa.
- Também o Informe de Rendimentos Financeiros da Porto Seguro Vida e
Previdência, no valor de R$ 8.500,00, foi apresentado em cartolina grossa e não
foi acatado.
Ano-calendário 2010:
Foram apresentadas quatro vias originais em cartolina grossa do “Demonstrativo
de Gastos com Seguro Saúde” da Sul América, no montante de R$ 12.390,00 e
uma via original em cartolina grossa do Informe de Rendimentos Financeiros da
Porto Seguro Vida e Previdência, no valor de R$ 9.100,00.
O contribuinte não apresentou qualquer comprovante que demonstrasse o
efetivo pagamento e/ou recolhimento dos valores declarados como pagos à Sul
América e a Porto Seguro, mas somente os informes e demonstrativos acima
referidos.
Foi reintimado por meio do Termo de Constatação e Intimação - 02, fl. 29, cujo
AR foi recebido em 08/09/2012, fl. 31, a apresentar tais comprovações de
pagamento e ainda foi cientificado do resultado da diligência realizada junto à Sul
América.
A Fiscalização recebeu resposta do contribuinte, fls. 34/35, contestando a
informação da Sul América em que insinuou que houve “montagem de
documento”, uma vez que seu nome aparecia em meio a grande espaço em
branco e que no documento constava a informação de pagamentos não
localizados, sendo que não se poderia afirmar que não tivessem sido feitos.
A justificativa para que o nome do contribuinte aparecesse em meio a espaço em
branco, deve-se ao fato de que os demais nomes constantes da relação enviada à
Sul América foram ocultados em virtude do sigilo fiscal.
Considerando que não houve comprovação de pagamentos à Sul América Saúde,
CNPJ 01.685.053/0001-56, e a Porto Seguro, CNPJ 58.768.284/0001-40, nos
montantes informados nas DIRF/2011 e 2010, aliado ao fato de que as
informações das empresas de que não localizaram registros de pagamentos em
nome do fiscalizado e que os Demonstrativos e Informes de Pagamentos por ele
apresentados não são autênticos, tais despesas foram glosadas pela Fiscalização:
Ano calend. Dedução Valor deduzido Comprovado Glosado
2009 Médicos/Plano de Saúde 13.282,96 1.666,96 11.616,00
2009 Prev. Privada e Fapi 8.500,00 0,00 8.500,00
Ano calend. Dedução Valor deduzido Comprovado Glosado
2010 Médicos/Plano de Saúde 13.749,00 1.359,00 12.390,00
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.771 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720561/2013-13
7
2010 Prev. Privada e Fapi 9.100,00 0,00 9.100,00
A Fiscalização utilizou as seguintes bases legais para o lançamento:
Deduções: Art. 73 do Decreto 3.000 (RIR/1999)
Lançamento de ofício: Art. 841 do Decreto 3.000 (RIR/1999)
Multas de lançamento de ofício: Art. 957, inc. II., arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/96
e Lei 8.137/90.
O crédito tributário foi exigido com multa qualificada (150%) conforme disposto
nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/1964 e art. 44, inc. I, Parágrafo 1o. da Lei 9.430/96.
A Fiscalização informa que os demonstrativos originais apresentados pelo
contribuinte relativos à Sul América e a Porto Seguro Vida e Previdência (anos-
calendários 2009 e 2010) ficaram retidos e integrarão a Representação Fiscal
para Fins Penais para eventual perícia. (ora grifado)
O contribuinte foi cientificado do Termo de Verificação e Conclusão de Ação
Fiscal e do Auto de Infração processo no. 10840.720561/2013-13 em 09/03/2013,
fl. 84, e apresentou impugnação, fls. 86/94, em 08/04/2013, fl. 97.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 86/94,
alegando, em síntese, que:
- Foi intimado em 20/08/2012 a apresentar comprovantes que atestassem a
veracidade das despesas deduzidas nas DIRPF dos anos-calendários 2009 e
2010 e ainda para que indicasse a fonte dos recursos utilizados nos
pagamentos, como cópias de cheques e outros, e a efetiva prestação dos
serviços médicos utilizados por ele e por seus dependentes. Por fim
também foi intimado a comprovar as despesas com Seguro Saúde e
Previdência Privada e Fapi;
- Atendeu à intimação apresentando declarações e recibos dos serviços
prestados a ele a seus filhos e ainda a comprovação dos pagamentos
mensais para efetivação das despesas. Quanto ao plano de Saúde e às
despesas de Previdência Privada, entregou comprovantes originais
fornecidos pelas empresas respectivas;
- Foi surpreendido com a lavratura de Auto de Infração que, segundo a
autoridade fiscal, deduziu irregularmente da base de cálculo do Imposto de
Renda, dos anos-calendários 2009 e 2010, pagamentos fictícios de despesas
médicas vinculados a empresas e profissionais indicados;
- O auto de infração não pode prosperar, pois a autoridade fiscal utilizou de
presunções e impressões subjetivas que não têm o condão de sustentar
uma autuação;
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.771 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720561/2013-13
8
- Ademais, as declarações do representante legal da empresa Sul América
merecem atenção e análise mais aprofundada. As informações da Sul
América não são uma negativa absoluta: “Não localizamos em nossa base
de dados registros de pagamentos referentes ao contribuinte Dráuzio
Crepaldi Júnior, CPF 190.417.708-52, nos anos-calendários de 2007 a 2011.
Cabe ressaltar que a Companhia desconhece os demonstrativos
apresentados junto a este Termo de Intimação por não seguir ao padrão
fornecido pela Seguradora”;
- A autoridade fiscal deve apontar os fundamentos técnicos e as provas que
foram colhidas no procedimento fiscal para ao final subsumir o caso
concreto à norma fiscal. A autuação não poderá ser fundada em presunções
ou impressões pessoais da autoridade fiscal;
- Em relação à declaração da Sul América informa que o fato de os
pagamentos não terem sido localizados não os condena à inexistência.
Pode ter ocorrido erro no processamento e o sistema ter tido problemas de
armazenamento temporário. Enfim, a informação não é uma negativa da
existência do pagamento, mas sim de que ele não foi encontrado na base
de dados da empresa;
- Esses são os fundamentos da autuação para indicar que os documentos
juntados pelo impugnante não prestaram para nada. Foram declarados
arbitrariamente inidôneos e não hábeis. O fato é que o impugnante efetuou
os pagamentos a representantes legais da empresa que forneceram os
documentos originais que foram juntados aos autos;
- No caso daquelas pessoas uniformizadas não serem funcionários da Sul
América e se os documentos que forneceram ao contribuinte não seguirem
o padrão da Seguradora, estes fatos não podem ser atribuídos como de
responsabilidade do recorrente;
- Outra questão importante refere-se à existência de documentos juntados
aos autos que o foram a desconhecimento do contribuinte. Foram juntados
documentos entre as fls. 48/52 do procedimento administrativo. Não foi
dado conhecimento ao contribuinte do teor deles. Foi intimado após a
juntada dos mencionados documentos, porém não lhe foi lhe dado
conhecimento e possibilidade de análise deles, restando caracterizado o
cerceamento de seu direito de defesa;
- A declaração transcrita como sendo da empresa Porto Seguro é
desconexa, apesar de fazer referência aos mesmos fatos:
“em atendimento à solitação em epígrafe, informa que o Sr. Dráuzio
Crepaldi Júnior, CPF 190.417.708-52, não é contribuinte da empresa acima
citada, assim como não possui nenhum vínculo com essa entidade”
- Trata-se de uma empresa ou entidade? São coisas totalmente diferentes.
Traz os conceitos de Entidade e de Empresa;
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.771 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720561/2013-13
9
- A declaração da empresa Porto Seguro é desconexa nesse sentido e não
se presta a estabelecer uma inexistência de pagamento por parte do
contribuinte. Porém, outra informação da Porto Seguro merece apuração:
“Informamos também que os documentos apresentados pelo contribuinte
não são autênticos, o layout utilizado pela empresa Porto Seguro Vida e
Previdência é diferente”.
- Resta saber se a Porto Seguro analisou os documentos originais. Somente
se pode afirmar que um documento não é autêntico diante da
confrontação com o original. Se a análise e avaliação se deu na posse de
cópias reprográficas, essa afirmação é leviana;
- O julgamento deveria ser convertido em diligência para produção de
prova pericial de autenticidade dos documentos;
- Da análise dos documentos juntados aos autos, pode-se afirmar que a
presunção de veracidade das alegações em favor da empresa em questão
não podem ser utilizadas como fundamento deste Auto de Infração;
- O fato é que os serviços foram prestados efetivamente e pagos da mesma
forma. Fica confortável para a empresa se eximir de suas responsabilidades
tributárias e atribuir falsidade documental a terceiro de boa-fé;
- Não restam dúvidas de que os recibos e certificados emitidos
corresponderam a serviços efetivamente prestados e não se pode afastar
sua legitimidade apenas com base em presunções, opiniões ou
entendimentos desalinhados das provas existentes no Auto de Infração;
- Por todo o exposto, por toda farta documentação comprobatória
demonstrando cabalmente a fragilidade do lançamento, o impugnante
requer o cancelamento do Auto de Infração com o conseqüente
arquivamento do presente processo;
- Se esse não for o entendimento, então que se determine a conversão do
presente julgamento em diligências no sentido de identificar quem emitiu
os certificados pertencentes às empresas Porto Seguro e Sul América, e
ainda diligência no sentido de identificar se os documentos são originais,
verdadeiros e autênticos, além de identificar e diligenciar nos
estabelecimentos das empresas se houve alteração de seus certificados ao
longo do tempo;
- Por fim, diligenciar nos mesmos estabelecimentos para averiguar a
possibilidade de emissão de certificados por pessoa não autorizada. Ao
final, e com o resultado dessas mencionadas diligências que se abram vistas
ao contribuinte para impugnar o que entender oportuno.
O acórdão guerreado foi exarado com a seguinte ementa;
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.771 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720561/2013-13
10
Ano-calendário: 2009. 2010
Ementa:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Presentes nos autos os pressupostos legais autorizativos da exigência
da comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas
declaradas e não apresentados os documentos probatórios, deve-se
manter o lançamento nos termos em que efetuado.
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA E FAPI. GLOSA
Não comprovados os pagamentos efeUiados a título de Previdência e
FAPI é de se manter a glosa para tais deduções pleiteadas na
declaração de ajuste anual.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o
litígio entre o fisco e o contribuinte, podendo-se. então, falar em
ampla defesa ou no cerceamento dela. sendo improcedente tal
alegação quando na fase impugnatória é concedida ampla
oportunidade de apresentação de documentos e esclarecimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/07/2014 (AR e-fl. 123), o sujeito
passivo interpôs, em 19/08/2014 (protocolo e-fl. 125), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os mesmos argumentos já
apostos em impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário atende a requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve
ter, de pronto, sua tempestividade apreciada.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF (art.
10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal se
considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.771 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720561/2013-13
11
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na espécie o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 123) indica que a correspondência foi
entregue no domicílio tributário eleito pelo recorrente em 16/07/2014, quarta feira. De acordo
com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição de recurso voluntário é
contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do vencimento. Os prazos se
iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou deva ser
praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em 17/07/2014, findando em
15/08/2014, sexta-feira.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 19/08/2014, terça-feira
(protocolo de e-fl. 125), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo
conhecido. As datas referenciadas podem ser constatadas também no Extrato do Processo
juntado aos autos (e-fl. 136).
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de seus
aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por intempestivo.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 149
DF CARF MF
Original